Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703123-90.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: AC CONSTRUCOES E ARMACAO LTDA - ME, ARLAN DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de AC CONSTRUÇÕES E ARMAÇÃO LTDA – ME e OUTROS: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor restou infrutífera. (ID 89243287). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD ocorreu em abril de 2022, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que utilização da ferramenta “teimosinha”, com reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja determinada a realização de busca de bens pelos sistemas SISBAJUD em nome dos Agravados, dando regular e célere andamento ao feito”. Preparo recolhido (43160311). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, também em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização. A despeito, todavia, da probabilidade do direito dos Agravantes, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator